Tribunal: TJBA
Processo: 8107272-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8107272-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO SANTOS BRAS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO SEGURO PELAS VÍTIMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DOS BENS E DA ARMA EMPREGADA NA INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO DOS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTES COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4. APLICAÇÃO CORRETA DA SÚMULA 659 DO STJ. QUATRO ROUBOS PRATICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais possui relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos, como a apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus, os depoimentos dos policiais e a confissão dos acusados. A prisão dos apelantes, ocorrida logo após os crimes, com a posse dos objetos roubados e da arma utilizada, reforça sua responsabilidade penal. As majorantes do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) e do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) foram devidamente comprovadas por provas materiais, testemunhais e confissão. Nos termos da Súmula 659 do STJ, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser de 1/4 para quatro crimes, ainda que praticados em contexto semelhante, por se tratarem de subtrações distintas. Mantém-se a prisão preventiva, presentes seus fundamentos legais, em razão da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade dos réus. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8107272-93.2023.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes DANILO SANTOS BRAS e ALESSANDRO CARDOSO ARAÚJO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR